Tribunal: TJSP
Processo: 1020391-41.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278663
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020391-41.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que são apelantes
SANDRA MARA LEITE RODRIGUES, REGINALDO FERNANDO GROTTO,
MILTON CHRISOSTOMO, THIAGO ARAUJO COSTA, TATIANE BARBOSA DA
COSTA, SÔNIA REGINA BREDA, SÔNIA APARECIDA DE SANTI, SOLANGE
KIYOMI OYAMA, SOELLYN RISSO SILVA RODRIGUES, ALECSANDRE
SHIMOTE ROMIN, ELITE BERNADET BATISTEL RIBEIRO (E OUTROS(AS)), ANA
CAROLINA SERAFIM SOUZA, ANTONIO RAMS DE JESUS VENDRAMEL,
ANTONIO CESAR MONTEIRO, CARLOS EDUARDO BALOTARI LAURENTE,
MÁRCIA CRISTINA CREMONEZI, EMILENA DUELA SILVA, FERNANDA PAIM
DA SILVA, LUCI HIROKO MATSUBARA, LUCIANA ARAUJO DE SOUSA e
JULIANA ABDIAS DA SILVA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020391-41.2018.8.26.0482 -Voto no 44671
2
APELAÇÃO No 1020391-41.2018.8.26.0482
Comarca de Presidente Prudente
APELANTES Sandra Mara Leite Rodrigues e outros
APELADO DETRAN - Departamento Estadual De Trânsito São Paulo.
Voto no 44671
Apelação - Servidores públicos estaduais - Detran - Oficial
Administrativo - Equiparação salarial - Agente Estadual de
Trânsito - Recurso improvido.
Trata-se de ação ajuizada por Sandra Mara Leite Rodrigues,
Reginaldo Fernando Grotto, Milton Chrisostomo, Thiago Araujo Costa, Tatiane
Barbosa da Costa, Sônia Regina Breda, Sônia Aparecida de Santi, Solange Kiyomi
Oyama, Soellyn Risso Silva Rodrigues, Alecsandre Shimote Romin, Elite Bernadet
Batistel Ribeiro, Ana Carolina Serafim Souza, Antonio Rams de Jesus Vendramel,
Antonio Cesar Monteiro, Carlos Eduardo Balotari Laurente, Márcia Cristina
Cremonezi, Emilena Duela Silva, Fernanda Paim da Silva, Luci Hiroko Matsubara,
Luciana Araujo de Sousa, Juliana Abdias da Silva contra o DETRAN - Departamento
Estadual De Trânsito São Paulo. Diz a inicial que os autores são servidores públicos
estaduais e ocupam o cargo de nível médio Oficial Administrativo do Departamento
Estadual de Trânsito Detran. Alegam que em 2013, com a transformação do Detran em
autarquia, passaram a realizar funções de nível superior, que vão além das funções técnicas
especificadas no edital do concurso de Oficial Administrativo, sendo que o cargo de nível
superior é o de Agente Estadual de Trânsito. Pedem pela indenização referente à diferença
salarial entre o cargo de Oficial Administrativo e o de Agente Estadual de Trânsito, bem
como as diferenças geradas no 13o salário, férias, acréscimo de 1/3 das férias, bonificação
de resultados e gratificações.
Citada, a ré contestou a fls. 320/335, alegando que eventual
colaboração dos autores como Agentes Estaduais de Trânsito “ad hoc” não configura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020391-41.2018.8.26.0482 -Voto no 44671
3
desvio de função. Pede pela improcedência da ação.
Réplica a fls. 338/345.
A ação foi julgada improcedente a fls.346/351, pelo juiz Dr. Darci
Lopes Beraldo.
Insatisfeitos, apelam os autores, reiterando os argumentos trazidos na
inicial.
Recurso tempestivo e contrariado.
É o relatório.
Os apelantes, servidores públicos estaduais, ocupantes do cargo de
Oficial Administrativo, pretendem o recebimento de diferenças salariais, alegando acúmulo
de função com o cargo de Agente Estadual de Trânsito, pois afirmam exercer funções de
nível superior, tais como, realização de vistoria em veículos; autuação de procedimento
administrativo de duplicidade e aplicação de exames práticos de direção veicular.
O desvio de função caracteriza-se quando um servidor passa a
desempenhar, com habitualidade, atividades diversas daquelas inerentes ao seu cargo, sem
a devida remuneração.
Ocorre que não há nos autos provas de que os apelantes exerceram
atividades afeitas ao cargo de Agente Estadual. Na petição inicial, foi requerida a oitiva de
testemunhas, contudo, em réplica, a fls. 345, foi requerido o julgamento antecipado da lide.
Não há nos autos prova documental, tampouco testemunhal, que
comprove o desvio de função alegado.
Dessarte, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica